Tribunal: TJDFT
Processo: 0740583-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740583-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA RECORRIDO: ALEXANDRE DONIDA OSORIO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: ILENI DAMIANI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE. TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL PERIFÉRICA EM REGIME AMBULATORIAL. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO CUSTO DO TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Nos termos do § 2o, do artigo 292, do CPC, em demandas que envolvam o fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde por período indeterminado, o valor a ser atribuído à causa deve ser apurado de forma estimativa, consoante aproximada avaliação da vantagem econômica alcançada e sem desconsiderar o proveito econômico que a parte venha a ter com a procedência do pedido. 2. Na hipótese, o procedimento médico pleiteado pelo autor – nutrição parenteral ou enteral – encontra amparo no artigo 19, X, “f”, do Rol da ANS (RN 465/2021). Assim, injustificável a recusa de cobertura contratual do tratamento regularmente prescrito pelo médico assistente. 3. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção do colendo STJ, deve ser o do valor da causa. Precedentes. 4. Recurso do conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 da Lei 9.656/1998, sustentando que o atendimento especial em domicilio não faz parte da cobertura contratada. Acresce que o tratamento indicado pelo médico assistente não é previsto pela listagem de procedimentos e eventos de cobertura mínima obrigatória pelo rol da ANS; b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, requerendo a fixação dos honorários advocatícios pelo critério de equidade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à aventada ofensa ao artigo 10 da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009